Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO. Nos termos do que dispõe o enunciado sumular no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a Júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Considerando que ao apelante foram garantidos o devido contraditório e a ampla defesa, inviável o reconhecimento de nulidade posterior à pronúncia. Hipótese em que a sentença hostilizada não apresenta contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, visto que foi proferida com amparo na pronúncia e no julgamento dos jurados, conforme se verifica dos autos, especialmente do Termo de Votação dos Quesitos. A decisão soberana do Conselho de Sentença está coerente com o acervo probatório, motivo pelo qual não é passível de anulação. À luz da jurisprudência consolidada no seio desta Corte de Justiça, somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se apresenta de maneira totalmente dissociada do conjunto probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão verossímil apresentada pela Acusação. A interpretação da prova compete aos jurados, não cabendo a este Tribunal de Justiça decidir se houve acerto ou erro na deliberação, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Em exame da dosimetria, não se verifica erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, porquanto amparada em fundamentação idônea e razoável, além do que está em consonância com as qualificadoras reconhecidas pelos Jurados.